Tribunal: TJBA
Processo: 8009491-79.2020.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8009491-79.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: ANTONIO RODRIGUES ROCHA Advogado(s): ANTONIO RODRIGUES ROCHA RECLAMADO: QUINTA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. NÃO-CABIMENTO, NA ESPÉCIE. REFORMA NÃO ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Não se presta a reclamação para garantir observância de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais. Inteligência do art. 988 do CPC, com redação dada pela Lei nº 13.256/2016. Pretensão de reforma não acolhida. Agravo interno improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8009491-79.2020.8.05.0000, sendo Agravante ANTONIO RODRIGUES ROCHA e Agravado 5ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS, ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça